Tribunal: TJDFT
Processo: 0746519-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Trindade de Freitas contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Brasília (Id 72630136 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor de conhecimento ajuizada em desfavor de Osvaldo de Almeida Santos Filho e Cláudia Cardynally de Almeida Santos, processo n. 0719868-50.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelos agravados em contestação c/c reconvenção, mas determinou a anotação da distribuição daquela lide na matrícula do imóvel identificado na certidão catalogada no Id 66596307 do processo de referência, em relação ao qual as partes disputam a titularidade, com a finalidade de salvaguardar interesses de terceiros de boa-fé. Em razões recursais (Id 20760017, p. 1-9), a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso para atacar decisão sobre tutela de urgência e ser tempestiva a interposição do recurso. Afirma haver alienado para terceiro o imóvel disputado na lide, objeto da determinação judicial de anotação, na matrícula daquele bem, da distribuição da lide em curso. Diz ter bens suficientes para suportar eventual condenação pecuniária em caso de procedência do pedido reconvencional formulado em desfavor dela pelos agravados e não haver indícios de estar a dilapidá-los. Argumenta não ser devida a afetação de bem imóvel pertencente a terceiro, porque, na lide em curso, não se pretende resilir compra e venda realizada ou declarar nula a procuração in rem suam outorgada em favor dela. Ressalta pretender a agravada Cláudia Cardynally de Almeida Santos, na reconvenção, obter indenização no valor de R$523.465,69 em relação ao imóvel denominado Fazenda Nova Luz, correspondente a 50% do valor da venda realizada para terceiro, porque, no divórcio com Osvaldo de Almeida Santos Filho, não teria havido a partilha desse bem. Fala ainda constar como proprietário, no registro imobiliário do bem imóvel em alusão, Osvaldo de Almeida Santos Filho, mas ele lhe teria outorgado procuração in rem suam com a anuência de Cláudia Cardynally de Almeida Santos e ela não apresentou o formal de partilha expedido no processo de divórcio em favor dela. Desse modo, carece de melhor comprovação a pretensão aduzida na reconvenção. Alega terem os agravados recusado posteriormente a lhe entregar a documentação necessária à lavratura da escritura pública de compra e venda e à efetivação do registro imobiliário em nome dela em violação à boa-fé e em atuação vedada pelo princípio venire contra factum proprium. Assevera não terem os agravados se insurgido contra o exercício por ela da propriedade do mencionado imóvel por todo o tempo em que perdurou para realçar não haver periculum in mora, notadamente por ela possuir outros bens para suportar eventual condenação. Dessa maneira, diz estar prejudicado – e não protegido – o interesse de terceiro, porque a venda do bem já ocorreu. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da averbação da distribuição da demanda na matrícula do imóvel ou ao menos a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a confirmação do pedido liminar para reforma da decisão atacada. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 20760021, p. 1 e 20760022, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato defender a parte agravante suposto interesse de terceiro, ao alegar o descabimento da anotação da distribuição da demanda na matrícula do imóvel a que se refere a obrigação de fazer pretendida na lide deduzida perante o juízo de origem. Entendo ostentar legitimidade ativa para recorrer da aludida decisão o suposto terceiro adquirente do imóvel rural e não a agravante, que assevera tê-lo alienado antes de o i. juiz haver proferido o ato judicial arrostado e o faço com fundamento na previsão do art. 17[1], c/c o art. 996[2], caput, ambos do CPC. A legitimidade das partes, de que é espécie a ativa, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. No caso, quem ostenta legitimidade para manejar o vertente recurso é o terceiro e não a agravante, porque nenhum interesse dela foi pessoalmente malferido, tendo em vista que o direitos sobre o imóvel rural denominado Fazenda Luz, segundo ela mesma, foram alienados para terceira pessoa, Leonardo Luiz de Oliveira e Silva, para quem foi substabelecida a procuração in rem suam outorgada para a agravante por Osvaldo Almeida Santos Filho, negócio ocorrido em 18/1/2019 (Ids 66598972, p. 1-13; 66598975, p. 1-4; 66598978, p. 1-4; 66598979, p. 1/2; 66598981 a 66601362 do processo de referência). Saliento, inclusive, o cadastro tributário para o pagamento do ITR se encontrar em nome do terceiro adquirente (Id 66601368, p. 1/2 do processo de referência). É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual se torna inviável o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele em desfavor de quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC[3]. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial[4]: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. (...), quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. (...) (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) Enfim, denoto apresentar o recurso defeito insanável inviabilizador da transposição da barreira da admissibilidade, porque está desatendido o pressuposto subjetivo: a legitimidade para recorrer. Inviável a prévia adoção da providência determinada no art. 932, parágrafo único, do CPC[5], porque impassível de correção o defeito constatado. Faço menção aos seguintes acórdãos deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISIONAL. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER A EXECUÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. CANCELAMENTO DOS REGISTROS DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. (...) Salvo as exceções legalmente previstas, apenas o titular do direito pode demandar acerca dele, cabendo a cada pessoa a iniciativa de reclamar seus direitos em juízo, determinando o momento e a conveniência de fazê-lo. É evidente a ilegitimidade da parte para pleitear, em nome próprio, direito alheio, uma vez que somente os novos proprietários do bem é que teriam titularidade para buscar o afastamento de eventual constrição judicial por meio da via processual adequada. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 689924, 20130020107838AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 138) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. BEM DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. (...) 2.Carecem de legitimidade os agravantes que pleiteiam defesa de imóvel que, em tese, pertence a terceiros. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 484487, 20100020184654AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2011, publicado no DJE: 1/3/2011. Pág.: 196) Diante desse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 1 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [4] (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017) [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;